Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-98.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704182-98.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NATALY DE SOUSA COSTA MARIA RECORRIDO: INSTITUTO QUADRIX DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. AUTODECLARAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO. DESCABIMENTO. 1. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, “na forma da lei” (art. 37, I, da CF/88). 1.1. A Lei n.o 12.990/2014 estabeleceu, para os candidatos negros, a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos. 2. No julgamento da ADC 41/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. 3. Inexistem nos autos elementos suficientes que permitam concluir pela existência de “dúvida razoável” no procedimento de heteroidentificação. Isso porque as comissões ordinária e recursal, composta por julgadores diferentes, entenderam que a candidata não se encaixa no perfil exigido para concessão das cotas raciais. 4. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo a apelante como parda não são aptos a substituir a análise da comissão, a qual deve averiguar, de forma presencial, somente as características fenotípicas do candidato. 5. A anulação do ato feriria o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser correta e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, e 50, incisos I, III, e V, e §1o da Lei 9.784/99, asseverando que o controle jurisdicional precisa ser realizado para cassar o ato da Comissão de Heteroidentificação que excluiu a candidata em decisão totalmente genérica e em evidente confronto com a prova dos autos. Afirma que foi desclassificada pela banca por supostamente não possuir requisitos para integrar as cotas destinadas às pessoas negras. Salienta que a Lei Federal 12.990/14 não define os critérios objetivos para a análise da condição prestada pelos candidatos cotistas. Defende ser indispensável a análise profunda da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, já que o ato de heteroidentificação após autodeclaração deve ser revestido de formalidades e critérios mínimos de objetividade, sendo que havendo dúvida, prioriza-se a autodeclaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 3o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, e 50, incisos I, III, e V, e §1o da Lei 9.784/99, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Posta a questão nesses termos, não evidencio ilegalidade, tampouco ausência de motivação do ato administrativo que expôs suficientes razões para concluir que a apelante não apresenta características “negroides” para o seu enquadramento como pessoa negra (preto ou pardo) para fins de reserva de vaga em concurso público destinadas a cotas raciais. (Id 59155602), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria reexame do referido suporte, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Sumula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023